Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705397-16.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH DIAS DOS SANTOS APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES D E C I S Ã O A apelante peticiona em ID 20274061, requerendo a desistência do recurso. Notadamente, o recorrente poderá desistir do recurso, sem necessidade de anuência da parte contrária (art. 998 CPC). Ademais, verifico que o advogado que subscreve o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 4915014). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência. Intimem-se. Após, baixem os autos a origem. Brasília, 2 de dezembro de 2020 16:47:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator